Tribunal: TJPA
Processo: 0006844-89.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006844-89.2018.8.14.0059

APELANTE: JOSE AUGUSTO DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela condução de veículo sem habilitação (art. 309 do CTB), a ser cumprida em regime inicial aberto, totalizando 12 (doze) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em concurso material. A defesa alegou a ocorrência de prescrição retroativa e requereu a extinção da punibilidade.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, considerando-se o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Com base na pena aplicada, o prazo prescricional, nesse caso, é de 03 anos para ambos os crimes, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

4. Verificou-se que entre o recebimento da denúncia (05/11/2018) e a publicação da sentença (11/04/2024) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, configurando-se a prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Extinção da punibilidade declarada pela ocorrência da prescrição retroativa em ambos os crimes.

Tese de julgamento
: "Ocorrendo a prescrição retroativa nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0007046-70.2014.8.14.0006, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 19.02.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante em ambos os crimes (arts. 306 e 309 do CTB), pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
José Augusto Dias do Nascimento
(nascido em
13/05/1985
) em face de sentença proferida em
11/04/2024
(doc. ID 19700967), pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
Dra. Rafaella Moreira Lima Kurashima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
12 (doze) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em
concurso material
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, sendo
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena
, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB (
embriaguez ao volante
), e
06 (seis) meses de detenção
, pela prática do crime tipificado no art. 309 do CTB (
condução sem habilitação ou permissão para dirigir
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 19700932)

que, no dia
01/06/2018
, por volta das 21h00min., o denunciado
José Augusto Dias do Nascimento
,
dolosamente
, em
visível estado de embriaguez
,
assumindo o risco de ocasionar um sério acidente automobilístico
que pudesse resultar na morte ou lesão de transeuntes, e sem se preocupar com isso, conduziu sua motocicleta Yamaha Factor YBR 125, placa NSR9843, chassi 9C6KE15120B0008782, cor predominantemente preta,
sem habilitação para pilotar
e passou a trafegar nas ruas desta urbe.

A guarnição policial estava fazendo ronda pela cidade, ocasião em que foi acionada, recebendo informações de que havia acontecido um acidente na 1ª rua, bairro Centro, logo
empreenderam diligências
até o local,
e encontraram o denunciado com visíveis sinais de embriaguez caído ao chão
, ele estava pilotando uma motocicleta e acabou caindo dentro da lanchonete
Burrinho Lanche
, que ao cair da moto ficou no chão desmaiado. Diante disso, o proprietário acionou a polícia e logo em seguida a SAMU prestou socorro e levou o denunciado para o hospital municipal, pois ele estava machucado.

O denunciado, ao conduzir o referido veículo em via pública,
sob influência de álcool
, expôs a perigo de dano concreto a incolumidade física da coletividade.

Em
razões recursais
(doc. ID 19700969), a defesa requer, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB. No mérito, pugna pela
absolvição
, pela
atipicidade da conduta
ou pela
insuficiência de provas
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, e o
reconhecimento da detração e da gratuidade das custas processuais
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19700972), o digno representante ministerial pugna que
as razões do apelante sejam providas
, devendo a apelação ser julgada
totalmente procedente
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
declarada

extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 20302512).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 19700969), suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação aos
crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB
,

praticados pelo recorrente. No
mérito
, requer a
absolvição
do apelante, pela
atipicidade da conduta
ou
insuficiência de provas
, e a
redução da pena-base ao mínimo legal
, com o
reconhecimento da detração
e
da gratuidade das custas processuais
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
José Augusto Dias do Nascimento
a pena em concreto de
06 (seis) meses de detenção para cada crime a ela imputado (arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro)
, totalizando
12 (doze) meses de detenção
, nos termos do concurso material, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescrevem em 03 (três) anos
,
se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

Um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença ao apelante (embriaguez ao volante e condução sem habilitação ou permissão para dirigir)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (11/04/2024)
, doc. ID 19700967,
e a data do recebimento da denúncia (05/11/2018)
, doc. ID 19700932,
já se passaram 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 04/11/2021
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.
1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
: 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal,
in verbis
: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado. 3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória. 4. No caso concreto, o ora apelante Nilton Brandão Silva foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (28/08/2014, ID 16540598), e a data de publicação da sentença condenatória (16/03/2022, ID 16540609), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 8. análise do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007046-70.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, acolhendo a preliminar, lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante José Augusto Dias do Nascimento em ambos os crimes, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024